Tribunal: TJDFT
Processo: 0715346-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0715346-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: EVERSON LUIZ VESELY VIEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAÚCARD S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que determinou a suspensão do processo n° 0703773-5.2022.8.07.0006, em função da decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Resp. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. Eis o teor das decisões recorridas (Id. 120928441 e 122778459): O STJ afetou, em 31/03/2022, os Recursos Especiais n°s 1.951.888/RS e 1.951.662/RS, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1132, no qual se busca definir “se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Foi determinada a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão afetada e tramitem no território nacional. A notificação juntada pelo autor ao Id 120566634 não foi recebida pessoalmente pelo devedor. Nestes termos, considerando que o tema afeta o processamento desta lide, SUSPENDO O CURSO PROCESSUAL. Aguarde-se pela decisão colegiada final a ser proferida no Tema 1132 pelo STJ. Ficam as partes intimadas a se manifestarem no feito tão logo tomem ciência do termo final da causa suspensiva. O autor é o maior interessado e, portanto, deverá ficar atento, a fim de retomar o trâmite do processo quando será examinado o pedido inicial. Para controle processual, a Secretaria deverá certificar acerca do julgamento e a publicação da decisão colegiada sobre o tema repetitivo pelo STJ a cada 6 meses. A parte autora alega que ao presente feito não caberia a suspensão determinada pelo STJ ao apreciar o Tema 1132. A tese não prospera. A suspensão alcança todas as ações de busca e apreensão nas quais a assinatura do devedor não consta do respectivo AR. No caso, a notificação não foi entregue ao devedor em razão da mudança de endereço. Por conseguinte, o AR juntado aos autos não contém a assinatura do devedor. Portanto, não resta dúvida de que a situação descrita nestes autos é objeto do Tema a ser apreciado pelo STJ. Assim, nada a prover. Aguarde-se o prazo de suspensão, nos termos da decisão precedente. Em suas razões, o agravante questiona a decisão de origem por considerar, em apertada síntese, que a determinação exarada pelo Colendo Tribunal Superior estaria restrita às hipóteses em que a notificação do devedor para fins de constituição em mora foi entregue em seu endereço, porém recebida por pessoa estranha à relação contratual. No caso dos autos, entretanto, a controvérsia seria outra, tendo em conta que a notificação nem mesmo chegou a ser entregue, vez que foi devolvida com a justificativa de que o destinatário mudou-se. Segundo afirma o recorrente, “O entendimento vertical a ser aplicado após discussão da matéria em recurso repetitivo é quanto à aceitação da notificação como constituição em mora do devedor, em casos que seja recebida por terceiro. Ou seja, precisa que a notificação tenha sido entregue no endereço. Já a controvérsia legal que gera discussão no presente recurso, é que, aplicando-se a boa-fé objetiva, a notificação não recepcionada no endereço do devedor, por sua ocultação, é prova de constituição em mora do financiado”. Ademais, ressalta, que a determinação de suspensão foi recentemente revista pelo Superior Tribunal de Justiça, o que afastaria o impedimento oposto pelo Juízo de origem. Daí porque considera equivocado a compreensão do magistrado singular e, nesse sentido, pugna pela reforma do entendimento monocrático, inclusive em caráter liminar, para que seja deferida, desde logo, a liminar pleiteada na origem, qual seja, a determinação de busca e apreensão do veículo automotor. No mérito, pede o provimento do recurso para afastar a suspensão determinada pela decisão recorrida com o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3° do Decreto-Lei n° 911-69. Aos autos vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 35306809). É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que determinou a suspensão do processo de origem em atendimento a determinação proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos dos Recursos Especiais. 1.951.888/RS e 1.951.662/RS. A controvérsia dos autos, portanto, consiste em definir se a determinação de suspensão dos processos exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, compreende a matéria em discussão nos autos de origem. Em consulta aos aludidos recursos especiais, no site do STJ, constatei que a matéria afetada pela Corte consiste em “Definir se, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente, ou não, o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se, por conseguinte, que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário”. Ainda que se possa, em tese, corroborar com a compreensão do Juízo singular, de que “a notificação não foi entregue ao devedor em razão da mudança de endereço” e “por conseguinte, o AR juntado aos autos não contém a assinatura do devedor”, compreensão que acabaria por abarcar a matéria afetada, fato é que, em data recente, mais precisamente em 11/05/22, conforme notícia extraída da própria página de acompanhamento da tramitação relativa ao tema repetitivo 1132, “a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. (Acórdão publicado no DJe de 16/5/2022)”. Logo, com o afastamento da determinação de suspensão pelo Colendo Tribunal, não subsiste fundamento para a compreensão do magistrado, daí porque verifico a plausibilidade da tese recursal e, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, é patente o dano iminente, acaso mantida a decisão de suspensão, considerando a possibilidade de deterioração do bem dado em garantia, daí porque presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência recursal. Não obstante, descabe a esta Corte deferir desde logo a liminar pleiteada na origem, mas, tão somente, afastar o impedimento eleito pela decisão recorrida, cabendo ao juízo singular avaliar a medida conforme entenda adequada, inclusive aferindo os requisitos legais não valorados no decisum ora questionado. Posto isso, defiro parcialmente a liminar para, até julgamento do recurso, determinar o seguimento do processo com a apreciação do pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora